Tribunal: TCU
Processo: 016.028/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Segunda etapa do acompanhamento da atuação do Banco Central do Brasil em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com vistas a verificar a atuação do Banco Central do Brasil (BCB) em sua regulação do Sistema Financeiro Nacional, em face da crise provocada pela pandemia da covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional que: 9.1.1. como forma de atenuar os efeitos deletérios econômicos decorrentes da crise provocada pela pandemia da covid-19, o Banco Central do Brasil implementou uma série de medidas de flexibilização de capital regulamentar e de incremento de liquidez no Sistema Financeiro Nacional - SFN; 9.1.2. as medidas anunciadas pelo Banco Central do Brasil resultaram em um potencial incremento de R$ 1,27 trilhão na liquidez do Sistema Financeiro Nacional, valor equivalente a 17,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, as medidas para aliviar, temporariamente, as exigências de capital das instituições financeiras culminaram em um aumento potencial da oferta de crédito da ordem de R$ 1,35 trilhão, ou 18,5% do PIB; 9.1.3. de acordo com as informações coletadas, é possível concluir que a atuação do Banco Central do Brasil criou uma conjuntura favorável para a evolução do volume de crédito concedido no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o qual atingiu R$ 1,17 trilhão, representando acréscimo de cerca de 119% em relação ao montante concedido apurado na etapa anterior deste acompanhamento (R$ 533 milhões - data de referência: 12/6/2020); 9.1.4. foi constatado na etapa anterior deste acompanhamento que, embora o crédito estivesse fluindo para a economia, o segmento das micro e pequenas empresas (MPE) estava severamente desassistido, razão pela qual o Banco Central do Brasil implementou uma série de medidas direcionais de capital e de liquidez para fomento do crédito ao segmento; 9.1.5. as medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil, em conjunto com programas estatais (Pronampe, PEAC-FGI e CGPE), favoreceram a concessão de R$ 139 bilhões em créditos ao segmento de MPE. Somente os mencionados programas foram responsáveis por R$ 68 bilhões desse montante (cerca de 49%), seja concedendo funding ou provendo garantias adicionais aos bancos; 9.1.6. dados atuais da pesquisa feita pelo Sebrae acerca do impacto da pandemia nos pequenos negócios retratam aumentos sucessivos na proporção de empresas desse segmento que conseguiram crédito, passando de 11% (570 mil empresas de uma demanda total de aproximadamente 5,2 milhões) na primeira abordagem para cerca de 21% (correspondendo a 1,9 milhões de empresas de uma demanda total de aproximadamente 9,2 milhões) na última parcial; 9.1.7. no que tange à compra definitiva de ativos pelo Banco Central, em mandato conferido pela aprovação da "PEC do Orçamento de Guerra", e com o objetivo maior de prover liquidez ao mercado de dívida privada, cabe destacar que, até o presente momento, a Autoridade Monetária ainda não realizou qualquer operação, a despeito dessa opção possuir justificativas bastante razoáveis do ponto de vista acadêmico e doutrinário; 9.1.8. o fato de ainda não ter havido a aquisição direta de títulos privados não retira a importância desse instrumento, uma vez que não estão descartadas novas medidas restritivas à atividade econômica em resposta à crise sanitária da covid-19, no caso de novo impacto no mercado de debêntures, podendo o Banco Central atuar mais prontamente; 9.1.9. quanto aos aspectos operacionais da medida, foi adotada uma série de mitigadores de risco, tais como: (i) a aquisição na forma de leilão público, de modo a ampliar a competição e obter os melhores preços possíveis, evitando eventuais direcionamentos indevidos, tanto por parte do player vendedor, como pela empresa emissora do papel, uma vez que o BCB, a princípio, deverá adquirir todos os papeis ofertados de quem quer que seja e de qualquer empresa, desde que obedecidos os requisitos do certame e a legislação correlata; (ii) limites de concentração, em relação ao montante total de ativos privados em sua carteira, com base em escalonamento em categorias de risco; (iii) limites de concentração por emissor e por série de um mesmo mercado de ativos, dentre outros; 9.1.10. com o objetivo de mitigar o potencial risco sistêmico associado à disfuncionalidade do mercado de debêntures, o Banco Central do Brasil instituiu a Linha Temporária Especial de Liquidez - Debêntures, que consiste na realização de empréstimos a instituições bancárias, tendo como garantia as debêntures adquiridas pelas instituições em mercado secundário. Tal medida, que movimentou um montante de R$ 3 bilhões no seu curto período de vigência (23/3/2020 a 30/4/2020), resultou na redução de 30% do prêmio de risco praticado nesse mercado de dívida privada; 9.1.11. Por sua vez, a Linha Temporária Especial de Liquidez - LFG tem como estratégia a garantia por letras financeiras, e objetiva ampliar a liquidez potencial do Sistema Financeiro Nacional. Essa medida vem propiciando a universalização do crédito, uma vez que vem atraindo as instituições financeiras de menor porte (S3 e S4), possibilitando a penetração em nichos de mercado nos quais os maiores bancos (S1 e S2) não possuem interesse em atuar; 9.1.12. os valores efetivamente materializados pela Linha Temporária Especial de Liquidez - LFG ainda estão longe de atingir os montantes potenciais, uma vez que foram disponibilizados R$ 45,2 bilhões, entre operações ativas e encerradas, de um potencial de R$ 670 bilhões. Mesmo assim, a LTEL-LFG está entre as três medidas que mais liberaram liquidez no Sistema Financeiro Nacional; 9.1.13. os riscos da operação de aquisição definitiva de ativos financeiros estão mitigados de uma maneira geral, muito embora alguns deles sejam inerentes ao negócio e à sistemática estabelecida; 9.1.14. no que concerne à transferência do resultado do Banco Central à Secretaria do Tesouro Nacional, entende-se, em suma, que, em termos de inflação, a Autarquia possui a capacidade de enxugar eventual ampliação da base monetária, sem causar deterioração da moeda, por intermédio das operações compromissadas; 9.1.15. o Instituto Fiscal Independente, em estudo a respeito do uso das operações compromissadas, conclui que tais operações são um importante instrumento de política monetária, sobretudo em situações de crise, pois é um meio eficaz utilizado pelo Banco Central para controle inflacionário, ou seja, é capaz de regular a liquidez da economia de tal modo que a taxa Selic tenda para a sua meta; 9.1.16. as medidas a cargo do Banco Central do Brasil estão em harmonia com o propagado pelo Financial Stability Board (FSB), órgão internacional do qual o Brasil faz parte, e em linha com o adotado em outros países. Na oportunidade do exame relativo à primeira etapa deste acompanhamento, o governo federal ainda não havia efetivado ações relativas aos fundos garantidores, como o Pronampe, razão pela qual a sua efetiva implementação faz com que o Brasil se encontre ainda mais aderente às recomendações do FSB; 9.1.17. as medidas estimuladoras adotadas pelo Banco Central do Brasil, a exemplo da LTEL-Debêntures e da aquisição de carteiras de crédito, ao passo que estimulam efetivamente a concessão de empréstimos, podem causar uma deterioração da qualidade do crédito (downgrades) sem precedentes, em harmonia com as preocupações do FSB quanto aos níveis ainda elevados de risco de perda de capacidade de financiamento por parte das empresas; 9.1.18. no contexto geral, as análises realizadas sinalizam que o BCB tem se resguardado adequadamente e que as medidas adotadas têm surtido o efeito esperado de ampliação de liquidez e estímulo ao crédito; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados e à Comissão Mista CN/Covid-19 do Congresso Nacional; 9.3. restituir os autos à SecexFinanças para continuidade deste acompanhamento.